Tribunal: STF
Processo: RE 115252
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-01
Data de publicação: 1988-03-01

Ementa:
- DISSIDIO COLETIVO.
CLAUSULAS RELATIVAS AO ABONO DE FALTA AO EMPREGADO ESTUDANTE E
ESTABILIDADE PROVISORIA DO TRABALHADOR ACIDENTADO.
INCONSTITUCIONALIDADE - OFENSA ART. 142, PARAGRAFO 1, DA CF.
(RE 108.474, IN RTJ 121/750, RE-102.121, IN RTJ 115/798).
RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.